Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-07.2017.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000235-07.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wellington Pedro de Souza (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Josias Roberto de Souza Bezerra (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEDRO DE SOUZA (APELANTE), JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA (APELANTE), LUCAS WILBEY BATISTA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), WELLINGTON PEDRO DE SOUZA - CPF: 063.961.451-54 (APELANTE), JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 716.843.461-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE –PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DOS RÉUS CONTRADITÓRIAS E ISOLADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO MENOR QUE PARTICIPOU DA AÇÃO CORROBORAM COM AS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE (CULPABILIDADE) – CIRCUNSTÂNCIA NÃO SOPESADA NEGATIVAMENTE – PENA BASE EXASPERADA EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES (CIRCUNSTÂNCIAS DOC RIME) - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAR CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – ARMA UTILIZADA POR UM DOS AGENTES SE ESTENDE A TODOS OS ENVOLVIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como das vítimas e testemunhas que corrobora com as provas dos autos.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, presente duas causas de aumento, pode-se utilizar uma na terceira fase da dosimetria e outra na primeira fase, como circunstância judicial negativa.

A utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WELLINGTON PEDRO DE SOUZA e JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para os condenar pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 166436314 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, por intermédio da Defensoria Pública, os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões a defesa pede a absolvição, por insuficiências de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente pugna a reforma da dosimetria na pena-base, para afastar especificamente na culpabilidade, e a causa de aumento referente a arma de fogo. (Id. 184008886).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 184008888).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 190930668)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E PELA DELAÇÃO DO ADOLESCENTE COAUTOR – LOCALIZAÇÃO DA RES EM POSSE DE UM DOS ACUSADOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – INVIABILIDADE – A INCIDÊNCIA DE DUAS OU MAIS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ENUNCIADO No 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT) – 3. REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – MESMO QUE OS APELANTES NÃO TENHAM OSTENTADO A ARMA, POR SE TRATAR DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR OBJETIVA DO CRIME DE ROUBO, SE COMUNICA A TODOS OS PARTICIPANTES – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
WELLINGTON PEDRO DE SOUZA e JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para os condenar pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, os apelantes insurgem-se contra a condenação, sustentando que não há provas concretas em desfavor dos apelantes, devendo, portanto serem absolvidos com base no art. 386, inc. VII, do CPP e o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo.

No que concerne a autoria delitiva, para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 166436288). Vejamos:

“
VISTOS,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em face de WELLIGTON PEDRO DE SOUZA e JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA, pela suposta prática do crime descrito nos artigos 157, §2o incisos I e II do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 12/01/2017, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado Loja Floribela, localizado na Rua Joaquim Murtinho, Centro, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, os denunciados, em concurso com o inimputável Lucas Wilbey Batista da Costa e um indivíduo com sendo “JACKSON”, agindo em coautoria, caracterizada pelo vínculo subjetivo e autuação conjunta visando ao fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos), subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente 01 (um) estojo de semijoias com itens e valores avaliados em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e 01 (um) estojo de anéis, em prejuízo a vítima MARLEY CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA, proprietária da LOJA FLORIBELA.

Consta ainda que, na indigitada data e horário e local, os denunciados e seus comparsas, agindo com unidade de desígnio e divisão de tarefas, renderam a proprietária do estabelecimento comercial, utilizado arma de fogo, e anunciaram o assalto, sendo certo que o adolescente Lucas Wilbey Batista da Costa era quem portava a arma de fogo.

...

DO CRIME DO ARTIGOS 157, §2o INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL DA MATERIALIDADE

A denúncia imputa aos réus Wellington Pedro de Souza e Josias Roberto de Souza Bezerra a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no artigo artigos 157, §2o incisos I e II do Código Penal.

Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 8/9), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12 e 13/14), Inquérito Policial no 010/2017, Termo de Declaração (fls. 19/20 e 25/26) Termo de Depoimento (fls. 15/16), Termos de Reconhecimento de Fotográfico (fl. 21), Termo de Depósito (fl. 22), Termo de Qualificação, Vida Pregresso e Interrogatório (fls. 34/35), Relatório policial (fls. 49/50), qual corrobora os depoimentos das testemunhas, das vítimas e parcial confissão do acusado.

DA AUTORIA

A autoria é incontroversa.

O acusado
WELLINGTON PEDRO DE SOUZA
em interrogatório realizado em sede policial as (fls. 34/35) declarando:

“[...] QUE na data de hoje estava descendo a avenida da COHAB de bicicleta, indo para praça, quando viu LUCAS descendo e entrando na loja, então resolveu para um pouco antes da porta e esperar ele sair para conversarem, visto que são amigos; QUE viu que havia rapaz na porta, de camisa azul, mas não sabe dizer quem é; QUE depois de um certo tempo LUCAS saiu da loja com vários anéis e corrente nas mãos e jogou os objetos na cesta da bicicleta do interrogado; QUE neste momento percebeu que se tratava de um roubo; QUE LUCAS subiu na garupa da bicicleta e foram até o tanque da rua, depois pediu para que ele descesse da bicicleta porque ficou com medo de se envolvido no roubo; QUE ficou com alguns anéis, que já foram devolvidos; QUE não planejou o roubo com os outros suspeitos e que só saiu correndo com LUCAS na bicicleta, porque ficou com medo de ser envolvido em um roubo do qual não estava participando ; QUE não conhece os outros comparsas e que conheceu JOSIAS dentro da cela da delegacia, na data de hoje; [...]”.

Na oportunidade do interrogatório juntado nos autos a (ref. 91) realizado em juízo, o réu WELLINGTON PEDRO DE SOUZA, permaneceu calado.

O acusado JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA em interrogatório realizado em sede policial as (fls. 29/30) declarando:

“[...] QUE nega todos os fatos que lhe foram imputados, dizendo que não teve nenhuma participação do crime; QUE não conhece nenhum dos outros suspeitos; [...]”.

Nota-se que em sede policial o réu WELLINGTON relatou parte de sua participação na empreitada criminosa, e que ficou com alguns objetos do crime.

Já o réu JOSIAS negou a autoria do crime.

O depoimento das vitimas e das testemunhas corroboram a materialidade e autoria já identificada no bojo dos autos.

Em depoimento prestado em sede policial a vitima
MARLEY CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA
as (fls. 19/20) declarou:

“[...] QUE é proprietária da loja FLORIBELA, que vende semijóias e, na data de ontem, por volta de 17:00h, estava na loja conversando com seu esposo pelo telefone quando um suspeito adentrou a loja com uma arma de fogo e apontou para a declarante; QUE mandou que a declarante ficasse onde estava, tendo entrado outro suspeitos com uma camisa no rosto e começaram a pegar os pertences, um estojo de semijóias com itens e valores constantes em uma nota que a declarante está entregando nesse cartório, lembrando que os itens que estão marcados com um asterisco, não foram levados; QUE levaram ainda um estojo com anéis, não sabendo mensurar a quantidade levada e nem o valor; QUE um terceiro suspeito ficou do lado de fora aguardando em uma bicicleta e depois entrou na loja para dar apoio; QUE um quarto suspeito ficou do lado de fora com a bicicleta quando terceiro entrou; QUE a declarante reconhece apenas um dos suspeitos que possui ALTURA MEDIANA, BRANCO, ROSTO DE CRIANÇA E COM UMA CAMISETA ROSA COM UMA CAVEIRA NA ESTAMPA E SHORT AZUL; que o segundo suspeito era MAGRO, ALTO, MORENO ESCURO E ESTAVA COM UMA CAMISETA TAMPANDO O ROSTO; QUE não reconhece nem o terceiro e nem o quarto suspeito; [...]”;

A vítima MARLEY CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA ouvido em juízo a ref. 40, confirmou o que narrou em sede policial, e relatou que estava junto com sua filha, que adentrou um menor com nome de LUCAS, de mão armada e anunciou o assalto, e logo em seguida adentrou um outro menino de mão armada e pediram para mim saísse daquele lugar, a loja de bijuteria; e chegou o adolescente com armado e depois o outro entrou com rosto tampado; que era alto
; que foi levado dois kits de mostruário de anéis, um que contai correntes anéis, que custa R$ 6.000,00 (seis mil ) reais; que a vizinhada tinha a filmagem; que não se lembra se era 3 ou 4 indivíduos; que o reconheceu na delegacia; que entraram na loja foram 2 e depois na filmagem viram os restante.

A testemunha menor de idade
LUCAS WILBEY BATISTA DA COSTA
em depoimento em sede policial as (fls. 25/26) relatou:

“[...] QUE confirma todos os fotos que lhe foram imputados; QUE combinou com JOSIAS, WELITON – VULGO CARRERINHA E JACKSON para fazerem o assalto; QUE se encontraram no campo Bairro Santa Tereza e quem apareceu com arma foi JOSIAS; QUE a arma era um revólver; QUE combinaram que o declarante ficaria com a arma e entraria primeiro, depois JOSIAS ficou do lado de fora cuidando da bicicleta; QUE se lembra que pegaram vários anéis e uma corrente; QUE o declarante ficou com três anéis e uma corrente, os outros objetos foram divididos entre os outros suspeito; QUE depois do assalto, entregou a arma para JOSIAS E foi embora; [...]”.

A testemunha
LUCAS WILBEY BATISTA DA COSTA
ouvido em juízo a ref. 91,
confirmou o que narrou em juízo, e ainda afirmou que deu a ideia para o povo ir; que estava com WELLIGTON, JOSIAS e foi o mesmo que deu e ideia e que estava com a arma; que a arma era leve, que a arma que quem deu a arma foi um carinha de Cuiabá; que não foi o JOSIAS; que os outros são mas forte e autos; e que o mesmo que rendeu a vítimas; que o WELLIGTON entrou lá dentro e ajudou pegar a joias e saiu; que o JOSIAS ficou na frente olhando; que ninguém estava com o rosto coberto; que o JACKSON estava lá, que mora em Cuiabá, e são quatro pessoas; que ele pegou um pouco e o resto também pegou; que cada um ficou com um pouco das joias; que conhecia ele do bairro; que todos estavam de bicicletas; que ele levou o JOSIAS até o Santa Tereza e que ficou com um pouco das joias.

A testemunha
LUCINÉIA BATISTA DA COSTA
ouvida em juízo a ref. 91, afirmou que, não conhece os réus, que é mãe do adolescente LUCAS; que seu filho teve envolvimento, que levou os objetos na casa de sua mãe escondido, que chegou quieto com joias e deixou lá na casa de sua mãe escondido; que quando a polícia o pegou ele falou onde estava os objetos; que estava na gaveta; que ele relatou que estava juntamente com mais três pessoas; JOSIAS e um tal de WILLINGTON; ele falou que estavam armados; ele que indicou quem teria participados com ele.

O Policial Militar LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO em depoimento em sede policial a (fls. 15/16) relatou:

“ ́[...] QUE ESTAVA EM SERVIÇO NA GUPM QUE EFETUOU A PRISÃO DE WELLINGTON PEDRO DE SOUZA, VULGO CARRERINHA E APREENSÃO DO INFRATOR ADOLESCENTE LUCAS WILBER BATISTA DA COSTA, VULGO LUQUINHAS; QUE O SD PM FARIAS COMPUNHA SUA GUARNIÇÃO; QUE A GU PM EM CONTINUIDADE AS BUSCAS REFERENTE AO BO PM No 2017.14642, CONSEGUIU LOCALIZAR O SUSPEITO LUCAS, VULGARMENTE CONHECIDO COMO LUQUINHAS; QUE FOI RECONHECIDO PELAS IMAGENS DO ROUBO E JÁ ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDENCIA; QUE SUA GENITORA AO VISUALIZAR A FOTO DO FILHO DIVULGADA NAS REDES SOCIAIS (WHATSAPP) IMEDIATEMENTE O RECONHECEU E O ENTREGOU PARA GUPM, SENDO CONVIDADA A ACOMPANHA-LO PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE NO QUARTO DO MENOR, SUA MÃE ENCONTROU SETE ANÉIS E UMA CORRENTE, QUE O MENOR CONFESSOU SER PARTE DOS QUE FORAM ROUBADOS DA VITIMA MARLEY CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA, SENDO QUE O MENOR AINDA DECLAROU QUE ESTAVA EM COMPANHIA DE MAS TRÊS INDIVÍDUOS: JOSIAS, CARRERINHA E JACKSON; QUE EM POSSE DE UM REVOLVER ROUBARAM A VÍTIMA E QUE A ARMA UTILIZADA NO ROUBO FOI DEIXADA COM O JOSIAS E O RESTANTE DO MATERIAL FICOU COM TRÊS CITADOS NESTE DEPOIMENTO; QUE JOSIAS MORAVA PERTO DO ATUAL PETSHOP PANTANEIRO, MAS MUDOU-SE PARA O BAIRRO JURUMIRIM COM A ESPOSA JAQUELINE; QUE NÃO SOUBE INFORMAR QUEM É JACKSON E NEM ONDE O MESMO RESIDE; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO AS REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR FORAM ACIONADAS PARA ACOMPANHAR O CASO; QUE DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA A GU PM RECEBEU UMA LIGAÇÃO INFORMANDO QUE O SUSPEITO CONHECIDO POR CARRERINHA ESTARIA NA SUA RESIDÊNCIA, A GU PM DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO E LOCALIZOU; QUE A PRINCIPIO TENTOU NEGAR TER PARTICIPADO DO ROUBO, MAS LOGO QUEFOI INFORMADO QUE JÁ HAVIA MAIS UM DETIDO QUE O DENUNCIOU, RESOLVEU CONFESSAR E MOSTROU AONDE ESTAVAM OS CINCO ANÉIS E TRÊS PARES DE APARADORES DE ALIAÇAS; QUE REFERIDAS SEMI-JÓIAS ESTAVAM EM CIMA DE UM ARMÁRIO NA COZINHA;[...]”.

Em depoimento prestado em juízo a ref. 91, a testemunha policial militar LEONARDO OLIVEIRA ARAÚJO reafirma o depoimento prestado em delegacia a (fls. 15/16), que foram informado que houve esse roubo, e que tinha imagem de circuito de segurança, e que a princípio eram 3 pessoas; que localizaram o primeiro que era menor de idade e que sua mãe prontamente apresentou o mesmo para nos e acompanhou, e ela obrigou ele a delatar que seriam o restante dos participante; e que desse modo começaram a efetuar diligencia para chegar ao mesmo; e inclusive parte do material estaria na casa, que deu para avó de presente os abjetos roubados; que não foi localizada a arma; que uns dos indivíduos também mora perto da residência do menor; e pegaram esses outro onde foram encontradas parte dos objetos; que o menor mostrou a arma para a vítima, e eles mesmo falaram que em portava era o menor; que depois de usar a arma repassou para algum dos comparsas; que entraram três pessoas; que ele mesmo afirmou quem era os indivíduos; que no momento reconheceram.

Em depoimento prestado em juízo a ref. 40, a testemunha policial militar CARLOS EDUARDO FARIA
, relata que, o roubo foram durante o dia, e que através das imagens reconheceram o menor e que dirigiram-se até a casa desse menor e o mesmo foi relatando um por um de quem seria os outros participantes; e que depois foram encontrados, partes dos objetos do crime com cada um deles; que nas imagens deram de ver o menor, que teriam dois ou três e que as imagem não deram de ver nítida; e foram na casa do WELLINGTON, e que o mesmo mostrou onde estava parte das joias; e que o WELLIGTON confessou para ele, que teria participado do roubo; e a arma ficou com outra pessoa e a maior parte da joia; e ele falou o nome de alguns e dos integrante e apelido de outros, e que participaram umas 4 (quatro) pessoas; além do menor mas três.

Por sua vez os depoimentos das testemunhas são coesos com as provas produzidas nos autos, corroborando a materialidade e autoria já identificadas no bojo dos autos. Essa prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nota-se que os depoimentos das vítimas e testemunhas são uníssonos e narram com minúcias o roubo ocorrido com uso de arma de fogo, bem como quanto ao concurso de agentes tipificado.

A vítima relata que o menor LUCAS chegou portanto a arma de fogo e rendeu, e logo o restante adentrou na loja e começaram a pegas as joias.

Imperioso relatar que os policiais militares, narraram como se deu a busca dos mesmos depois da empreitada criminosa e como foi achados parte dos objetos
. O LUCAS relatou, com firmeza quem seria os outros participantes, JOSIAS, WELLINGTON e JACKSON que mora em Cuiabá, e que o mesmo deu a ideia e portava a arma de fogo usada. Em depoimento relata ainda que quem deu a arma foi JOSIAS e que depois dos fatos devolveu para o mesmo. Já a incontroversa encontra-se quando o mesmo nega em juízo que o JOSIAS seria o dono da arma, e relatando a arma foi entregue por um carinha de Cuiabá.

Nota-se que os réus em depoimentos foram totalmente contraditórios, porém a testemunha e participante do crime, relatou de forma firme, como se início e quem participou do crime, corroborado com partes dos objetos encontrado com cada um, e ainda corroborando com os depoimentos colhidos em juízo.

As provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de falar-se em dúvidas ou em insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

De se destacar que nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial, conforme proclama a jurisprudência a respeito:

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (JUTACRIM 90/362 Rel. Juiz Manoel Carlos).

No caso concreto, nenhum motivo teriam as vítimas e testemunhas para incriminar injustamente os acusados. E, a prova testemunhal corrobora o ato de reconhecimento e a descrição da conduta criminosa dos réus.

A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes deve também permanecer incidindo na capitulação delitiva, tendo em vista a prova oral colhida nos autos e todo o conjunto probatório, bem como a causa de emprego de arma de fogo.

A vítima e testemunhas reconheceram reconheceu os acusados como os autores do roubo, nota-se ainda que a testemunha LUCAS, relata quem estava na empreitada criminosa WELLINGTON, JOSIAS e JACKSON, corroborando com depoimento de vítima e policiais.

No tocante à causa de aumento de pena, entendo que estão bem demonstradas no caso em tela. É que a vítima e a testemunhas foram seguras em apontara existência de quatro agentes em concurso dentre eles, bem como a utilização de arma de fogo pelo menor LUCAS, e ainda o mesmo confessando.

Nesse sentido:

“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”(TACRIM-SP – AC – Rel. Manoel Carlos – JUTACRIM 90/362).

Destarte, não merece prosperar o argumento da defesa do réu, pois suficientes e robustas são as provas de autoria delitiva dos réus. Importante salientar, ainda, que os relatos dos policiais militares extrajudicial e em juízo são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem, busca pessoal, a apreensão dos mesmo, e os objetos que foram encontrados, que pertencentes as vítimas, tudo a corroborar a tese acusatória.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃOPARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DEPOLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EMJULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...)4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido. ” (STJ - HC 262582 / RS 6a Turma rel. Min. Néfi Cordeiro j. 10/03/2016).Nesse diapasão, as teses defensivas restam isoladas nos autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa, sempre com o devido respeito ao trabalho do combativo causídico do réu.” E ainda corrobora a jurisprudência: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” ( Enunciado n.o 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A comparsaria restou comprovada pela prova oral colhida em juízo. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agente merece ser aplicada, tendo em vista os depoimentos contraditórios e confusos dos réus, e os depoimentos uníssonos prestados pelas vitimas e testemunhas, além dos reconhecimentos realizados em sede policial e judicial com absoluta certeza. Nesse sentido é a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso similar: “APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS OU A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO. São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. Embora a pena aplicada seja inferior a oito (8) anos, o abrandamento do regime inicial para o seu cumprimento não é viável por ser o réu reincidente, óbice encontrado no artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. (Ap 66216/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (TJ-MT - APL: 00000970220188110094662162018 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018)”

As alegações da Defesa quanto à fragilidade ou insuficiência probatória quanto à autoria para a condenação do réu não merecem prevalecer, pois é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime de roubo majorado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas cometidas pelos acusados, em conformidade com o descrito na exordial acusatória.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que CONDENO o acusado WELLIGTON PEDRO DE SOUZA e JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA como incurso nas sanções do artigo 157, §2o incisos I e II do Código Penal. (...)”
(Id. 184008865).

No presente caso, muito embora os apelantes neguem a autoria dos fatos, observando as provas acostas aos autos, seus depoimentos se encontram dissociados dos demais elementos probatórios, pois os depoimentos das vítimas, dos agentes policiais e do menor, participante Lucas Wilbey Batista da Costa são uníssonos e indicam serem eles os autores do fato delituoso, juntamente com o menor.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória ou
in dubio pro reo
.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTOPELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGODE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS– PALAVRADA VÍTIMA CORROBORADAPELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos. (N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Saliente-se que a incongruência dos depoimentos dos réus, demonstram que a intenção era de lubridiar, pois que apesar de negar a prática delituosa, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e as provas colacionadas no acervo dos autos indicam serem eles que praticaram o roubo.

Não resta, pois, a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime descrito na denúncia deve ser atribuída aos recorrentes, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos termos postos na sentença, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Assim, mostra-se totalmente insubsistente o pleito de absolvição do crime de roubo, uma vez que, diante das provas que já foram expostas, são capazes de comprovar que os recorrentes visavam à apropriação patrimonial ilícita, utilizando grave ameaça e violência. Razão pela qual, mantenho a sentença condenatória proferida nos autos.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria, no que se refere a pena-base, pois foi considerado desfavorável a culpabilidade e a causa de aumento referente a arma de fogo. Para melhor compreensão, necessário transcrevê-la:

“...
DA DOSIMETRIA DO RÉU WELLIGTON PEDRO DE SOUZA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2o INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada acima do mínimo legal.

Quanto à c
ulpabilidad
e do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave.

O acusado não ostenta
maus antecedentes
a serem considerados.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto
não se verifica nada extraordinário a ser valorado
.

Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal,
qual seja subtração de patrimônio alheio, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em atenção ao entendimento da Suprema Corte quanto a concorrência de causas de aumento de pena, as circunstâncias do crime extrapolam o comum, tendo em vista que o crime fora cometido em
concurso de agentes.

Como bem salientado pela declaração das vítimas e testemunhas, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, os réus estavam acompanhados também de uma terceira e quarta pessoa identificadas como LUCAS menor e JACKSON que mora em Cuiabá, que lhes deram assistência em que o menor portava a arma de fogo.

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, a vítima foram abordadas pelos réus e seus comparsas o qual mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subjugou-a e subtraiu-lhes seus pertences.

Nesse sentido é a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso similar:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS OU A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO. São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Embora a pena aplicada seja inferior a oito (8) anos, o abrandamento do regime inicial para o seu cumprimento não é viável por ser o réu reincidente, óbice encontrado no artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. (Ap 66216/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (TJ-MT - APL: 00000970220188110094662162018 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018)”

Houve, portanto, condutas entrelaçadas, uma auxiliando a outra para a subtração dos bens e a utilização do delito, o que merece ser valorado.

Em relação à
personalidade,
entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se
não há elementos a valorá-la
.

As
consequências do crime
são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado
, tendo em vista o valor roubado das vitimas.

DAS CIRCUNTANCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2o INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 157 §2o incisos I e II do Código Penal, acima do mínimo legal, pois presente um fator negativo, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (6 anos), e somada à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 4 (quatro) anos.
Sendo assim FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso I do Código Penal, tendo em vista que é menor de 21 anos na data dos fatos, pelo qual atenuo em 1/6 em observância ainda a sumula 231 do STJ, pois a incidência de atenuante não pode ensejar na redução de pena abaixo do mínimo legal, qual fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente mais de uma causa de aumento de pena, qual seja de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo àquela já utilizada na primeira fase da dosimetria e, portanto, aplicável nesta fase somente a causa de aumento por emprego de arma de fogo. A priori, conforme exaustivamente provado nos autos de forma substancial e coesa há a efetiva participação do réu WELLINGTON PEDRO DE SOUZA no roubo.

Importante mencionar que a alteração trazida pela Lei no 13.654/18 mantém a tipicidade dos fatos relatados na denúncia, no entanto, elevou suas penas. Considerando que o crime foi praticado anteriormente à inovação legislativa, não é possível a aplicação dessas novas penas, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus.

Consigne-se, por fim, que a Lei 13.654/2018 não excluiu a causa de aumento do emprego de arma de fogo, tem havido apenas a continuidade normativo-típica, com a revogação formal do §2°, I, mas com a manutenção material da exasperação da pena intermediária pelo emprego de arma de fogo (§2°-A, I), a qual, contudo, não retroage para alcançar os fatos apurados no presente processo, porquanto mais gravosa. Assim, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo será aplicada de acordo com a previsão anterior, qual seja a fração de 1/3 até metade.

Quanto à majorante de uso de arma de fogo, sua aplicabilidade é incontroversa e necessária tendo em vista os depoimentos da vitimas, testemunhas constantes nos autos e dos comparsas do acusado.

É uníssono o fato de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo. Imperioso ressaltar que reprimenda maior deve ser aplicada tendo em vista que o emprego de arma de fogo somado ao numero de agentes causaram temor à vitima que sequer reagiu ou obstruiu o roubo de seus bens por medo.

Observado ainda que o modus operandi, que característico dos crimes de roubo colocou a vitima em situação indefensável, sendo considerado fator extra para que os réus praticassem e consumassem o ato.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Tribunal Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNST NCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENABASE. CONSIDERAÇÃO DE UMA MAJORANTE PARA EXASPERAR A PENA NA PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNST NCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, E DA OUTRA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. LAUDO TÉCNICO PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. - No que se refere à alegada necessidade de demonstrar a valoração negativa da personalidade por meio de laudo técnico, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apresentação da aludida peça é desnecessária, uma vez presentes nos autos outros elementos suficientes para denotar a maior periculosidade do agente. - Habeas corpus não conhecido. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)”

Ante o exposto, na terceira fase, pela valoração da causa de aumento de emprego de arma de fogo, MAJORO a penabase em 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA Assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu WELLIGTON PEDRO DE SOUZA, tudo por infração ao artigo 157, §2o incisos I e II do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2o alínea “b” Código Penal. Ainda, em que pese o disposto no artigo 387,§2o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, não resta cumprido o lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário tampouco o tempo que esteve preso.

A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Ademais, não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, porquanto a prática de crime de tráfico de drogas já indica intrinsecamente má conduta social, a impedir a substituição.

Pelo mesmo motivo, não há que se falar em suspensão condicional da pena, além da quantidade de pena aplicada. (Art. 44 inciso I e artigo 77 caput). Em observância ao art. 387, IV, CP, DEIXO de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve contraditório sobre o tema.

DA DOSIMETRIA DO RÉU JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2o INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada acima do mínimo legal. Quanto à culpabilidade da acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave. O acusado não ostenta maus antecedentes a serem considerados. Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado. Os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, qual seja subtração de patrimônio alheio, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. Em atenção ao entendimento da Suprema Corte quanto a concorrência de causas de aumento de pena, as circunstâncias do crime extrapolam o comum, tendo em vista que o crime fora cometido em concurso de agentes.

Como bem salientado pela declaração das vítimas e testemunhas, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, os réus estavam acompanhados também de uma terceira e quarta pessoa identificadas como LUCAS menor e JACKSON que mora em Cuiabá, que lhes deram assistência em que o menor portava a arma de fogo. Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, a vítima foram abordadas pelos réus e seus comparsas o qual mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subjugou-a e subtraiu-lhes seus pertences. Nesse sentido é a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso similar:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS OU A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO. São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. Embora a pena aplicada seja inferior a oito (8) anos, o abrandamento do regime inicial para o seu cumprimento não é viável por ser o réu reincidente, óbice encontrado no artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. (Ap 66216/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (TJ-MT - APL: 00000970220188110094662162018 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018)”

Houve, portanto, condutas entrelaçadas, uma auxiliando a outra para a subtração dos bens e a utilização do delito, o que merece ser valorado. Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la. Página.

As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado, tendo em vista o valor roubado das vitimas. DAS CIRCUNTANCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2o INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 157 §2o incisos I e II do Código Penal, acima do mínimo legal, pois presente um fator negativo, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (6 anos), e somada à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 4 (quatro) anos. Sendo assim FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso I do Código Penal, tendo em vista que é menor de 21 anos na data dos fatos, pelo qual atenuo em 1/6 em observância ainda a sumula 231 do STJ, pois a incidência de atenuante não pode ensejar na redução de pena abaixo do mínimo legal, qual fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, presente mais de uma causa de aumento de pena, qual seja de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo àquela já utilizada na primeira fase da dosimetria e, portanto, aplicável nesta fase somente a causa de aumento por emprego de arma de fogo. A priori, conforme exaustivamente provado nos autos de forma substancial e coesa há a efetiva participação do réu JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA no roubo. Importante mencionar que a alteração trazida pela Lei no 13.654/18 mantém a tipicidade dos fatos relatados na denúncia, no entanto, elevou suas penas. Considerando que o crime foi praticado anteriormente à inovação legislativa, não é possível a aplicação dessas novas penas, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. Consigne-se, por fim, que a Lei 13.654/2018 não excluiu a causa de aumento do emprego de arma de fogo, tem havido apenas a continuidade normativo-típica, com a revogação formal do §2°, I, mas com a manutenção material da exasperação da pena intermediária pelo emprego de arma de fogo (§2°-A, I), a qual, contudo, não retroage para alcançar os fatos apurados no presente processo, porquanto mais gravosa. Assim, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo será aplicada de acordo com a previsão anterior, qual seja a fração de 1/3 até metade. Quanto à majorante de uso de arma de fogo, sua aplicabilidade é incontroversa e necessária tendo em vista os depoimentos da vitimas, testemunhas constantes nos autos e dos comparsas do acusado. É uníssono o fato de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo. Imperioso ressaltar que reprimenda maior deve ser aplicada tendo em vista que o emprego de arma de fogo somado ao numero de agentes causaram temor à vitima que sequer reagiu ou obstruiu o roubo de seus bens por medo. Observado ainda que o modus operandi, que característico dos crimes de roubo colocou a vitima em situação indefensável, sendo considerado fator extra para que os réus praticassem e consumassem o ato.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Tribunal Superior de Justiça:

...

DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA, tudo por infração ao artigo 157, §2o incisos I e II do Código Penal. FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2o alínea “b” Código Penal. Ainda, em que pese o disposto no artigo 387,§2o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena.

Ademais, não resta cumprido o lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário tampouco o tempo que esteve preso.

A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Ademais, não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, porquanto a prática de crime de tráfico de drogas já indica intrinsecamente má conduta social, a impedir a substituição. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em suspensão condicional da pena, além da quantidade de pena aplicada. (Art. 44 inciso I e artigo 77 caput). Em observância ao art. 387, IV, CP, DEIXO de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso
e não houve contraditório sobre o tema.”

In casu
, é possível observar que o juiz de primeiro grau fixou as penas-bases de ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não na culpabilidade, mas nas circunstancias do crime, em razão do crime ter sido praticado em concurso de agentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, §2o,INC. II E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Como observamos, a orientação jurisprudencial é no sentido de que, presente duas causas de aumento, pode-se utilizar uma na terceira fase da dosimetria e outra na primeira fase, como circunstância judicial negativa. Logo, a decisão está em conformidade com a jurisprudência adotada.

Quanto a alegação de que a apelante não teve contato com a arma de fogo, diante do farto conjunto probatório contido nos autos, não ficaram dúvidas de que o roubo em apreço foi praticado por diversos agentes em concurso os quais se utilizaram de uma arma de fogo para empreender grave ameaça contra as vítimas para que os bens subtraídos estivessem seguros.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato de os corréus não a ter portado a arma, tarefa incumbida agente menor de idade, não afasta a sua incidência.

A causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), imputada á recorrente, deve mantida.

Trago jurisprudência anterior:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – art. 157, §2o, inc. I e II do CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE QUE DESEMPENHOU PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DO CRIME – RETIRADA DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – MERO ERRO DE DIGITAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMARMA DE FOGO POR UM DOS AGENTES SE ESTENDE A TODOS OS ENVOLVIDOS – DESMEMBRAMENTO CAUSAL– RECURSO DESPROVIDO.

A causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP não deve ser aplicada, haja vista a ré ter dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência.

(N.U 0000134-38.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao apelo interposto por
WELLINGTON PEDRO DE SOUZA e JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA
,

mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024